Tribunal: TJDFT
Processo: 0717823-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DEVIDOS.
1. Comprovado que o valor executado ultrapassa os limites condenatórios estabelecidos no título executivo judicial, impõe-se o reconhecimento do excesso de execução.
2. O reconhecimento do excesso de execução leva ao acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, o que enseja a fixação de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido (valor excedente) em favor do impugnante.
3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.